Tribunal: TJMT
Processo: 1018907-62.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018907-62.2019.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[4ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL (SUSCITANTE), JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO FISCAL DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITADO), JUÍZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO FISCAL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS FLAMBOYANT LTDA - CNPJ: 02.220.321/0001-27 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA – INEXIGIBILIDADE DE IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO (IPTU) - QUESTIONAMENTO QUE INCLUI LANÇAMENTO NÃO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA - MESMA CAUSA DE PEDIR PARA TODOS OS DÉBITOS FISCAIS - RAZOABILIDADE - COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO FISCAL - RESOLUÇÃO TJ-MT/0E Nº 02, DE 28/03/2019 – CONFLITO PROCEDENTE.

Compete à Vara Especializada de Execução Fiscal
“P
rocessar e julgar, exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, ações correlatas, com exceção das ações referentes a débitos fiscais não inseridos em dívida ativa”
(Resolução TJ-MT/OE nº 02, de 28/03/2019

Não há razoabilidade em excluir da competência da Vara Especializada de Execução Fiscal um débito fiscal não inscrito em dívida ativa, se a causa de pedir na ação declaratória é única para este e para aqueles inscritos em dívida ativa ou objeto de execução fiscal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ em face do JUÍZO DE DIREITO DA VARA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO FISCAL DA COMARCA DE CUIABÁ, sustentando a sua incompetência para processar e julgar a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Liminar nº 1031093-28.2018.8.11.0041, ajuizada por Comercial de Combustíveis Flamboyant Ltda em desfavor da “Prefeitura Municipal de Cuiabá”.

Inicialmente, o juízo ora suscitado declinou da competência com base na competência absoluta fixada pela Resolução nº 23/2013/TP, cuja interpretação
“deve ser no sentido de que apenas as ações anulatórias que sejam conexas com as ações executivas ajuizadas é que devem ser reunidas por esta Vara Especializada de Execução Fiscal”
, rematando que não há informação de que o débito fiscal (IPTU) seja objeto de execução fiscal (id. 28042962 – p. 2/6).

O juízo suscitante, também com fundamento na Resolução nº 23/2013/TP, alega não ser competente para julgar a matéria. Expôs que a

ação ajuizada tem por finalidade a declaração de inexigibilidade de débito proveniente de IPTU, já inscrito em Dívida Ativa, conforme restou amplamente comprovada pela documentação apresentada junto à contestação, concluindo que
“Em que pese a decisão declinatória tenha sido fundamentado na inexistência de informações sobre o débito fiscal estar inscrito n a Dívida Ativa, verifico que não mais persiste dúvidas acerca de sua inscrição, encontrando-se alguns com execução fiscal ajuizada”
(id. 28042964 - p. 2/4).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da Procuradora de Justiça Dr.ª Naume Denise Nunes Rocha Muller, manifestou-se pela procedência do conflito, reconhecendo competente o d. juízo suscitado (id. 34082976).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De proêmio, verifica-se que a parte autora requer seja declarada a inexigibilidade de dívida proveniente de débitos de IPTU lançados em seu nome pelo Município de Cuiabá (id. 28042961).

Segundo o aclarado pelo juízo suscitante, com lastro no alegado na contestação e documentos,
“os débitos contestados na referida ação,
exceto o IPTU de 2018, já estão inscritos em dívida ativa e em parte já contando com execução fiscal ajuizada
, conforme se depreende dos extratos do contribuinte em anexo”.

A competência da Vara Especializada de Execução Fiscal, criada pela Resolução nº 23/2013/TP, atualmente está assim redigida:
“ Processar e julgar, exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, ações correlatas, com exceção das ações referentes a débitos fiscais não inseridos em dívida ativa”
(Resolução TJ-MT/OE nº 02, de 28/03/2019 - Altera a competência das Vara Cíveis da Comarca de Cuiabá)

Atinge-se que a Vara Especializada de Execuções Fiscais possui competência absoluta para o julgamento dos executivos fiscais, a qual abarca a matéria discutida em outras ações correlatas, como é o caso da ação declaratória que pretende ilidir lançamentos de IPTU, cujo montante decompõe-se em valores inscritos em dívida e valores objeto de ação fiscal em curso, excetuado o valor do IPTU/2018. A meu ver, conquanto este lançamento não esteja inscrito em dívida ativa,
no caso concreto
, não há razoabilidade em excluí-lo da competência da Vara de Execuções Fiscais (art. 8º,

do CPC), isso porque a causa de pedir na ação declaratória é comum para todos os lançamentos de IPTU, no sentido de que os imóveis pertenceriam a terceira pessoa (Marcos Tadeu de Oliveira), em nome da qual estão registrados sob as matrículas nº 82.825 e 82.827, do 6º Serviço Notarial e Registro de Imóvel de Cuiabá (id. 28042961 – p. 4).

Assim, por corolário da interpretação sistemática do já transcrito dispositivo da Resolução TJ-MT Nº 02/2019, a exclusão de sua competência, prevista na parte final, deve ser interpretada com parcimônia, de modo a harmonizá-la com os demais dispositivos legais aplicáveis. Do contrário, “in casu”, sua interpretação literal importaria em ofensa aos princípios norteadores da competência fixados no CPC.

Nesse sentido, “mutatis mutandis”, o entendimento jurisprudencial acerca das ações que relacionam dependência e acessoriedade com futura execução fiscal, como é o caso, a saber:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – MEDIDA CAUTELAR INOMINADA - SUSTAÇÃO DE PROTESTO

DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA– SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - JUÍZO COMPETENTE PARA APRECIAÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL – RELAÇÃO DE ACESSORIEDADE E DEPENDÊNCIA -

COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO FISCAL – CONFLITO IMPROCEDENTE.

A medida cautelar inominada que objetiva a sustação de protesto de Certidão de Dívida Ativa, e suspender a exigibilidade do crédito tributário, com a consequente emissão de certidão de regularidade fiscal, deve ser processada no Juízo competente para a apreciação da execução fiscal, uma vez que guarda relação de acessoriedade e dependência.

Conflito improcedente”.

(N.U 0049801-51.2015.8.11.0041, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/07/2018, Publicado no DJE 16/07/2018)

“PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA. AÇÃO CAUTELAR. ANTECIPAÇÃO DA PENHORA. ACESSORIEDADE COM FUTURA EXECUÇÃO FISCAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO ESPECIALIZADO EM EXECUÇÃO FISCAL. REUNIÃO DOS PROCESSOS. DESCABIMENTO. 1. A ação cautelar, que visa antecipar os efeitos que seriam obtidos com a penhora no executivo fiscal, para fins de obtenção de certidão, é acessória a uma futura execução fiscal, que é da competência da Vara Especializada em Execução Fiscal. 2. "A ação cautelar, nessa hipótese, guarda relação de acessoriedade e de dependência com a futura execução fiscal, devendo ser promovida, conseqüentemente, perante o juízo competente para tal execução (CPC, art. 800)." (STJ, 1ª Turma, REsp 885075/PR, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJ de 09/04/2007, p. 241). 3. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que há conexão entre a ação anulatória de débito fiscal e a execução fiscal quando envolverem o mesmo débito, impondo-se a reunião das ações. 3. Esse entendimento não se aplica, contudo, na hipótese em que a ação anulatória de débito é ajuizada antes da execução fiscal, quando o juízo em que tramita a ação anulatória não é vara especializada em execução fiscal. Isto porque não teria o magistrado, em razão da matéria, competência para processar a execução fiscal. Nesse sentido decidiu a 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, no CC 105.358, rel. Min. Mauro Campbell Marques. 4. Na hipótese em tela, a execução fiscal ainda não foi proposta, motivo pelo qual a ação anulatória deve tramitar perante o juízo cível ao qual foi livremente distribuída, na medida em que a ação cautelar anteriormente ajuizada guarda relação de acessoriedade com futura execução fiscal, que é da competência absoluta da Vara Especializada em Execução Fiscal, não sendo preparatória da ação anulatória. 5. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo Suscitante, da 3ª Vara Federal do Rio de Janeiro/RJ. 1” (TRF-2 - CC: 00047190820154020000 RJ 0004719-08.2015.4.02.0000, Relator: CLAUDIA NEIVA, Data de Julgamento: 11/07/2016, 3ª TURMA ESPECIALIZADA)

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o conflito negativo de competência para declarar competente o Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal para processar e julgar a ação ordinária

de origem (NU 1031093-29.2018.8.11.004).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2020